Tribunal: TJPA
Processo: 0815489-04.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815489-04.2024.8.14.0401

APELANTE: JUAN HENRIQUE OLIVEIRA BARROS, FABRICIO MANOEL SARAIVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. CONCURSO MATERIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA FUNDAMENTADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por Juan Henrique Oliveira Barros e Fabrício Manoel Saraiva contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que os condenou, respectivamente, a 11 anos e 6 meses e a 12 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 157, §2º, II, e 158, §3º, ambos do Código Penal, em concurso material.

2. Os réus, em comunhão de vontades e com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraíram veículo das vítimas e, posteriormente, exigiram quantia em dinheiro mediante grave ameaça e privação de liberdade de uma das vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade no reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial por suposta inobservância ao art. 226 do CPP; (ii) saber se houve bis in idem na condenação simultânea pelos crimes de roubo e extorsão, com eventual aplicação do princípio da consunção; (iii) saber se o uso de simulacro de arma de fogo descaracteriza a grave ameaça exigida para o tipo penal do roubo; (iv) saber se há nulidade ou excesso na dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, bem como se é cabível revisão da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento policial, mas em robusto conjunto probatório independente, como prisão em flagrante, apreensão de bens, depoimentos e confissão judicial, não havendo nulidade.

5. Inviável o reconhecimento de crime único ou consunção entre roubo e extorsão, pois configuradas condutas autônomas, com desígnios e meios diversos, ensejando concurso material.

6. O uso de simulacro de arma de fogo é suficiente para caracterizar a grave ameaça exigida no tipo penal do art. 157 do CP, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, com valoração concreta da culpabilidade e das circunstâncias dos crimes, em conformidade com os arts. 59 e 68 do Código Penal. A pena pecuniária foi aplicada de forma proporcional, não sendo cabível sua revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Rejeitada a preliminar suscitada e, no mérito, desprovidas as apelações.

Tese de julgamento:
“1. A nulidade do reconhecimento pessoal sem observância do art. 226 do CPP não se configura quando a condenação é embasada em conjunto probatório independente. 2. Configura concurso material a prática de roubo majorado e extorsão qualificada por restrição de liberdade quando as condutas forem autônomas, com meios e objetivos distintos. 3. O uso de simulacro de arma de fogo é suficiente para configurar a grave ameaça no crime de roubo. 4. É legítima a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, quando amparada em elementos concretos dos autos. 5. A pena de multa decorre automaticamente da condenação penal e deve observar a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, “d”, 68, 69, 157, §2º, II, 158, §3º; CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.583.279/PR; STJ, AgRg no HC 918.287/SP; STJ, AgRg no HC 763.413/SP.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer em parte
e, na parte conhecida,
negar provimento
ao recurso de
JUAN HENRIQUE OLIVEIRA BARRO;
e,
conhecer e negar provimento
ao apelo manejado por
FABRÍCIO MANOEL SARAIVA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 14 a 22 do mês de agosto do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JUAN HENRIQUE OLIVEIRA BARROS
e
FABRÍCIO MANOEL SARAIVA
interpuseram recurso de apelação, irresignados com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 26513811), que os condenou como incursos nos tipos penais insertos nos artigos 157, §2º, inciso II, c/c art. 158, §3º, ambos do Código Penal Brasileiro, às seguintes reprimendas, após o cômputo do cúmulo material de crimes:

-

JUAN HENRIQUE OLIVEIRA BARROS,
de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 110 (cento e dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva; e,

- FABRÍCIO MANOEL SARAIVA,
de 12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 120 (cento e vinte) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do menor salário em vigor ao tempo da conduta criminosa.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 26513708):

“que no dia 29/07/2024, por volta de 22h, na Rua Antônio Barreto, n.º 930, em frente à pizzaria Forneria, os denunciados acima qualificados, em união de desígnios e mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo subtraíram para si coisa alheia móvel, em desfavor das vítimas, RENATO SILVA BENATHAR, BRUNA CAVALCANTE DE MELO SANTIAGO e a filha de 07[sete] anos.

No dia, local e hora acima mencionados, as vítimas encontravam-se no interior do carro [marca: Fiat Mobi, placa: SIP5D29] de propriedade deles, após descerem do veículo, foram abordados pelos denunciados JUAN HENRIQUE OLIVEIRA BARROS, FABRICIO MANOEL SARAIVA e mais um comparsa não identificado. Nesse momento, um deles portanto um simulacro de arma de fogo [Id n.º 122440366 – fls. 12 e 13], apontou na direção da vítima BRUNA CAVALCANTE DE MELO SANTIAGO e a obrigaram a entrar de volta ao carro. Em seguida o denunciado FABRICIO MANOEL SARAIVA assumiu a direção do automóvel e saiu pelas ruas da cidade. No trajeto exigiram da vítima o pagamento de, no mínimo R$ 10.000,00 [dez mil reais] para poder libertá-la

Enquanto isso, a vítima, RENATO SILVA BENATHAR, assustado, de imediato ligou para o 190 [CIOP] e informou o fato o ocorrido. Em seguida tomou conhecimento que uma guarnição da Polícia Militar, comandada pelo Tenente Gerpherson Cristian do Nascimento abordaram o veículo FIAT MOBI conduzido, pelo denunciado FABRICIO e os outros denunciados que estavam dentro do carro roubado na Avenida Pedro Miranda com a Travessa Angustura e efetuaram a prisão deles em flagrante.

É dos autos que a vítima, BRUNA CAVALCANTE DE MELO SANTIAGO, relata que enquanto estava no carro em poder dos denunciados, eles ameaçaram colocá-la em “cativeiro” caso não pagasse a quantia de R$-10.000,00 [dez mil] reais].

Diante da exigência, a vítima, por não possuir o valor exigido no momento, efetuou ligação telefônica, para Renato que não conseguiu o dinheiro. Em seguida ligou para sua sogra e solicitou a quantia exigida, sem mencionar a situação real que passava.

Após a Sra. Maria do Carmo Benathar, sua sogra transferir o valor para a conta da vítima, os denunciados pararam na farmácia Max Popular, situada entre a Avenida Pedro Miranda e Travessa Angustura, onde desceu com o comparsa não identificado em direção a um caixa eletrônico para sacar o dinheiro depositado. Devido ao horário noturno, a vítima pôde sacar apenas R$ 300.00 [trezentos reais] por vez, sendo constrangida a fazer vários saques no mesmo valor até chegar ao montante total de R$ 10.000,00 [dez mil reais]. Assim, pouco tempo depois, a vítima percebeu que o comparsa não identificado se distanciava dela e empreendeu fuga. Pouco tempo depois, uma guarnição da polícia militar chegou ao local com os dois denunciados presos em flagrante.”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante
Juan Henrique Oliveira Barros
(ID 26513834), suscita, preliminarmente, a tese de nulidade do reconhecimento pessoal do apelante, sob alegativa de descumprimento do artigo 226 do CPP e ausência de confiabilidade probatória.

No mérito, almeja o afastamento da condenação simultânea pelos crimes de roubo e extorsão, ao argumento da prática de
bis in idem
, com aplicação do princípio da consunção.

Alega, outrossim, a inexistência de crime em razão do uso de simulacro de arma de fogo, com pedido de absolvição por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena mediante reconhecimento da menoridade relativa; bem como a revogação da prisão preventiva, com concessão do direito de recorrer em liberdade ou, alternativamente, a imposição de medidas cautelares diversas.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Contrarrazões
do Ministério Público de 1º grau pelo conhecimento e improvimento do apelo manejado (ID 26513845).

A defesa do apelante
Fabrício Manoel Saraiva
, por seu turno, em
razões recursais
(ID 26513860), impugna a dosimetria da pena fixada na sentença, apontando erro na valoração negativa da culpabilidade, por ausência de elementos concretos que indiquem planejamento prévio. Sustenta que a referência genérica não justifica o aumento da pena-base. Requer a exclusão dessa circunstância negativa.

Pede, ainda, a adequação da pena pecuniária à pena privativa de liberdade, com base na proporcionalidade e no sistema trifásico.

Contrarrazões
do Ministério Público de 1º grau pelo conhecimento e improvimento do apelo manejado (ID 26513866).

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Promotor de Justiça Convocado Nilton Gurjão das Chagas,
pronuncia-se pelo
parcial

conhecimento e improvimento
do apelo interposto por Juan Henrique Oliveira Barros; e, pelo
conhecimento e improvimento
do recurso postulado por Fabrício Manoel Saraiva.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do recurso interposto por
JUAN HENRIQUE OLIVEIRA BARROS:

1.1.
PRELIMINAR
. Nulidade.
Error in procedendo
:

A Defesa argui,
preliminarmente
, a
nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial
, em face de violação ao procedimento legal estabelecido no art. 226 do CPP.

Não lhe assiste razão.

Dessarte, o reconhecimento do réu realizado na fase policial
só é válido
para fins de identificação e fixação da autoria quando respeita as formalidades do art. 226 do CPP e é
corroborado por provas colhidas em juízo
, conforme entendimento consolidado pelas Turmas da 3ª Seção da Corte Superior de Justiça (HC 652.284/SC).

Segundo o Min. Reynaldo Soares da Fonseca, o reconhecimento feito sem observância do rito legal, ainda que confirmado em juízo,
não pode fundamentar condenação de forma autônoma
, salvo se
amparado por outros elementos probatórios
colhidos sob contraditório.

No caso concreto, todavia,
a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento realizado na fase inquisitorial
, mas também em outros elementos constantes dos autos. Os réus foram presos em flagrante, ainda no interior do veículo subtraído, conforme relato dos policiais militares PAULO EDUARDO AQUINO GOMES DE MOURA, ANDERSON MATHEUS JUVINO DE OLIVEIRA e GEPHERSON CRISTIAN DO NASCIMENTO RODRIGUES, todos em perfeita consonância. Ressalte-se, ademais, que foram apreendidos em sua posse um simulacro de arma de fogo e pertences das vítimas, além de terem indicado a localização da refém no momento da abordagem policial.

O reconhecimento pessoal, ainda que eventualmente desprovido das formalidades legais, não compromete a higidez da persecução penal quando amparado por um conjunto probatório sólido e convergente, como se observa no presente feito. Não se trata, portanto, de nulidade apta a contaminar a decisão condenatória.

Como bem destacou o Ministério Público em parecer, está configurada hipótese de
distinguishing
em relação ao precedente invocado, diante da existência de elementos probatórios robustos e independentes, como a prisão em flagrante, a apreensão do veículo e objetos da vítima, os depoimentos testemunhais e a confissão judicial dos réus.

Conclui-se, portanto, que, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se deu com base, exclusivamente, no reconhecimento de pessoa. Há, na situação em testilha
LASTRO PROBATÓRIO INDEPENDENTE e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

Sob tal contexto, eventual nulidade do supracitado reconhecimento, ainda que eventualmente reconhecida, não implicaria em nulidade da instrução

processual ou mesmo da sentença condenatória, a qual foi fundamentada em outras

provas contundentes acerca da autoria e materialidade do roubo em tela.

Nesta senda de raciocínio:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO TENTADO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP. PROVAS INDEPENDENTES. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Embora as instâncias ordinárias tenham reconhecido a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência da companheira do recorrente, o acórdão consignou que essa irregularidade não compromete a totalidade das provas existentes no processo, uma vez que outros elementos de prova foram colhidos de maneira independente e sem nenhum vício, permitindo o prosseguimento da investigação e a formação de um juízo de condenação.

2. Havendo outras provas além do reconhecimento feito em desconformidade com o art. 226 do CPP, é inviável a absolvição do réu, já que as provas remanescentes bastam para sustentar a condenação. Tampouco há interesse prático na declaração de nulidade do reconhecimento isoladamente, pois isso em nada afetaria a higidez da sentença condenatória.

3. O acolhimento da tese defensiva, nos termos em que formulada, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça.

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal.

5. Agravo regimental desprovido

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.583.279/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 17/9/2024.)”

Nesses termos,
rejeito a preliminar
suscitada.

1.2.
MÉRITO
:

A) Do aventado
bis in idem
. Concussão entre os crime de roubo e extorsão:

A defesa aduz a ocorrência de
bis in idem
na condenação simultânea pelos crimes de roubo (art. 157, § 2º, II, do CP) e extorsão qualificada pela restrição de liberdade (art. 158, § 3º, do CP), ao argumento de que os fatos decorreriam de uma mesma ação delituosa e sob igual grave ameaça.

A pretensão defensiva não merece acolhida.

Nos termos da sentença proferida nos autos, restou claramente demonstrada a existência de dois núcleos de conduta autônomos e perfeitamente delimitados no tempo, no espaço e na finalidade criminosa. Inicialmente, os acusados abordaram as vítimas RENATO SILVA BENATHAR e BRUNA CAVALCANTE DE MELO SANTIAGO, mediante grave ameaça com uso de simulacro de arma de fogo, subtraindo o automóvel da família, configurando-se o crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP). Na ocasião, a vítima BRUNA CAVALCANTE DE MELO SANTIAGO foi forçada a reingressar no veículo.

Já quanto à extorsão qualificada pela restrição de liberdade (art. 158, § 3º, do CP), observa-se que os réus prolongaram a coação sobre a vítima, conduzindo-a sob ameaça por diversos pontos da cidade, durante aproximadamente 40 minutos, exigindo-lhe o pagamento de R$ 10.000,00. A vítima, inicialmente impossibilitada de atender à exigência, entrou em contato com seu esposo e, em seguida, com sua sogra, Sra. MARIA DO CARMO BENATHAR, que realizou a transferência da quantia exigida para a conta da própria vítima.

Após o repasse, os réus levaram a vítima a caixas eletrônicos, obrigando-a a efetuar diversos saques fracionados, dado o limite noturno de retirada por operação. Tal procedimento implicou constrangimento continuado, com reiteradas ameaças verbais, inclusive de natureza sexual, além da manutenção da vítima sob vigilância direta, o que reforça a autonomia e a gravidade da conduta.

A extorsão, portanto, não constitui mero exaurimento do roubo. Houve novo dolo, nova violência moral e nova finalidade: a obtenção de vantagem patrimonial não mediante subtração, mas por constrangimento à vítima com grave ameaça e privação de liberdade, até que obtivessem o valor em espécie, extraído mediante sucessivas operações bancárias.

Tais circunstâncias, portanto, evidenciam condutas subsequentes e independentes, com objetivos distintos: no primeiro momento, a subtração do bem móvel (automóvel); no segundo, a obtenção de indevida vantagem econômica mediante constrangimento da vítima, com restrição de sua liberdade. Não se trata, portanto, de mero exaurimento do roubo, mas de nova ação criminosa, autônoma e qualificada, caracterizadora da extorsão.

Dessarte, a hipótese dos autos não configura crime único, porquanto há pluralidade de condutas, cada qual com elementos e resultados próprios.

Logo, inaplicável o princípio da consunção, por inexistir relação de absorção entre os delitos, sendo perfeitamente cabível o reconhecimento do concurso material de crimes (art. 69 do CP).

Nessa linha de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA DAS CONDUTAS. APLICAÇÃO CUMULATIVA DE MAJORANTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA 443 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Conforme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça "a extorsão não é meio necessário para a prática do crime de roubo, tampouco o inverso, razão pela qual resulta inviável a aplicação do princípio da consunção entre os delitos" (AgRg no HC n. 882.670/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

2. No caso, a Corte Estadual indicou expressamente que os delitos lesaram patrimônios pessoais distintos, bem como rechaçou de forma fundamentada as teses defensivas apresentadas, ressaltando a impossibilidade de reconhecimento de crime único ou de continuidade delitiva, pois os crimes de roubo e de extorsão decorreram de desígnios autônomos e sem relação de submissão entre eles. A conclusão do Tribunal pela ocorrência de 2 (dois) crime de roubo e 2 (dois) crimes de extorsão se encontra em consonância com o entendimento firme desta Corte Superior do sentido de que "não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família
(AgRg no AREsp 1.651.955/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 29/6/2020)" (AgRg no HC n. 588.314/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021).

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não determina a aplicação de apenas uma única causa de aumento referente à parte especial, cabendo ao julgador apresentar fundamentação concreta para a incidência cumulativa delas, não bastando a mera indicação do número de majorantes, nos termos do enunciado da Súmula n. 443 do STJ.

4. Caso em que a aplicação cumulada das causas de aumento do art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal e a fixação das frações, foram realizadas pelo Tribunal a quo mediante a apresentação de motivos concretos, suficientes e idôneos, diante da existência de circunstâncias que revelam o elevado grau de reprovabilidade da conduta do agente, especialmente em razão da participação de, no mínimo, três agentes na prática delitiva, a qual durou por uma hora, tendo as vítimas sido submetidas a ameaças de morte e de cortes de membros. Tais elementos justificam o tratamento mais rigoroso adotado, em observância ao princípio da individualização da pena, não havendo violação à Súmula n. 443 do STJ, tampouco qualquer constrangimento ilegal.

5. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 918.287/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/3/2025.)”
(GRIFEI)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. REGIME INICIAL FECHADO. INADEQUAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu habeas corpus, nos autos de apelação criminal, impetrado para discutir (i) nulidade da prova em virtude de suposta violação de domicílio; (ii) insuficiência probatória para a condenação; (iii) reconhecimento de crime único de roubo ou de extorsão ou, subsidiariamente, de concurso formal ou continuidade delitiva e (iv) inadequação do regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) se o ingresso policial na residência do paciente ocorreu em violação do domicílio, ensejando nulidade da prova obtida; (ii) se há insuficiência probatória a justificar a absolvição; (iii) se os crimes de roubo e extorsão devem ser considerados como crime único, em concurso formal ou continuidade delitiva e (iv) se a fixação do regime inicial fechado está devidamente fundamentada.

III. Razões de decidir

3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto. 4. O ingresso policial na residência do paciente ocorreu com base em fundadas razões que indicavam situação de flagrante delito, conforme entendimento consolidado pelo STF no RE n. 603.616/RO (Tema 280), não havendo nulidade da prova obtida. 5. O conjunto probatório que embasou a condenação é robusto, incluindo a localização da res furtiva na posse do réu e o reconhecimento extrajudicial pela vítima, além de depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, afastando a alegação de insuficiência probatória.
6. O roubo e a extorsão são crimes autônomos e, quando praticados sucessivamente, configuram concurso material de crimes, conforme entendimento pacífico desta Corte, afastando-se a tese de crime único, continuidade delitiva ou concurso formal.
7. O regime inicial fechado foi corretamente fixado com fundamento na pena superior a 08 (oito) anos (art. 33, § 2º, "a", do CP) e nas circunstâncias concretas da infração, especialmente a grave ameaça e a comparsaria, não havendo ilegalidade a ser sanada.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é lícito quando há fundadas razões indicativas de flagrante delito, nos termos da jurisprudência do STF. 3. A condenação pode ser fundamentada em reconhecimento extrajudicial aliado a outros elementos probatórios colhidos sob o contraditório.

4. Os crimes de roubo e extorsão, quando praticados de forma autônoma e com desígnios distintos, configuram concurso material de crimes. 5. O regime inicial fechado é adequado quando a pena for superior a 08 (oito) anos e houver circunstâncias concretas que justifiquem a sua imposição. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, "a"; 69; 157, § 2º, II; 158, § 1º. CPP, art. 563.

(...)

(STJ, AgRg no HC n. 920.846/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025.)”
(GRIFEI)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXTORSÕES QUALIFICADAS, EM CONTINUIDADE DELITIVA, E EM CONCURSO MATERIAL COM ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS CONSUMADOS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DO NÚMERO DE CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PLEITO DE CONSUNÇÃO DOS CRIMES. COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS.

1. Como houve concreta fundamentação, não há também como esta Corte intervir no sentido de reduzir a pena imposta, já que fixada com razoabilidade e de acordo com as provas dos autos.

2.
Se o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha para sacar dinheiro de sua conta corrente, ficam configurados ambos os delitos, roubo e extorsão, em concurso material.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC n. 763.413/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)”
(GRIFEI)

B) Da tese de atipicidade por uso de simulacro de arma de fogo:

Alega a defesa a atipicidade da conduta descrita no crime de roubo, ao argumento de que foi utilizado apenas um simulacro de arma de fogo, o que afastaria a grave ameaça necessária à subsunção ao tipo penal do artigo 157 do Código Penal.

A tese, todavia, não merece prosperar.

Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a utilização de simulacro de arma de fogo é plenamente apta a configurar a grave ameaça exigida pelo tipo penal do roubo, desde que efetivamente empregada para intimidar a vítima e facilitar a subtração do bem. Trata-se de interpretação consolidada à luz do princípio da proteção do bem jurídico e da objetividade da conduta do agente, quando esta cria, na vítima, fundado temor pela integridade física própria ou de terceiros.

No caso dos autos, a vítima BRUNA CAVALCANTE DE MELO SANTIAGO foi forçada a reingressar no automóvel sob a mira do objeto que, à percepção das vítimas, era uma arma de fogo real, conforme depoimentos firmes e consistentes prestados por ela e por RENATO SILVA BENATHAR.

O mesmo instrumento foi descrito nas declarações das testemunhas policiais e apreendido em poder dos acusados durante a prisão em flagrante.

O sentimento de coação e o temor gerado nas vítimas demonstram com clareza a presença da grave ameaça, ainda que o instrumento fosse um simulacro. A simulação de arma de fogo foi suficiente para inibir reação, submeter a vítima e viabilizar a execução do crime, o que basta para o enquadramento no artigo 157 do CP, conforme o entendimento do
Recurso Repetitivo 1171, do STJ,
que estabelece que
“A utilização de simulacro de arma configura a elementar grave ameaça do tipo penal do roubo, subsumindo à hipótese legal que veda a substituição da pena”.

O próprio réu, em seu interrogatório judicial, confirmou que o artefato foi manejado por seu comparsa LUIS OTÁVIO DE SÁ ARAÚJO de modo a coagir a vítima, inclusive com ameaças de morte e abuso sexual. Portanto, a grave ameaça restou não apenas configurada, mas evidenciada de modo robusto e idôneo.

A invocação da atipicidade penal por ausência de periculosidade real do objeto é descabida no presente caso, pois desconsidera a eficácia intimidatória do simulacro e sua função instrumental no domínio da ação criminosa. A doutrina penal moderna e a jurisprudência reiterada rejeitam a tese do “crime impossível” nessa hipótese, porquanto o simulacro não anula a tipicidade da ameaça nem o impacto sobre a liberdade da vítima.

C) Da dosimetria da pena. Atenuante menoridade:

A defesa do apelante, em sede subsidiária, requer a redução da pena mediante o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, sob o fundamento de que o réu possuía menos de 21 anos na data dos fatos.

O pleito, todavia, encontra-se prejudicado.

Conforme expressamente consignado na sentença condenatória, o juízo
a quo
já reconheceu a menoridade relativa como circunstância atenuante, considerando-a na segunda fase da dosimetria da pena, tanto do crime de roubo, como do delito de extorsão.

Não subsiste, portanto, omissão, contradição ou erro material quanto ao ponto, tampouco há ilegalidade ou desproporcionalidade na resposta penal imposta. O pedido de aplicação da atenuante revela-se inócuo diante da já efetiva consideração dessa circunstância na individualização da pena.

D) Da revogação da prisão preventiva:

Pugna a defesa pela concessão ao réu do direito de recorrer em liberdade. Ocorre que, esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.”

Nessa linha de raciocínio:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO PARA APELAR EM LIBERDADE. NÃO CONHECIDO. REGIME SEMIABERTO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. COMPATIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRETENSÃO AFASTADA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR. CONTEXTO FÁTICO ÚNICO. CONCURSO FORMAL EVIDENCIADO. PENA REDIMENSIONADA. FRAÇÃO MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO, COM O REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Inadequação da via eleita quanto ao pleito para recorrer em liberdade, sendo cabível a utilização do Habeas Corpus perante a Seção de Direito Penal.
Não existe incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto e o instituto da prisão preventiva.

2. Comprovado que o apelante ostenta condenação transitada em julgado, é idônea a compensação da reincidência com a confissão espontânea.

3. Reconhecimento de concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores, não observada precedência de uma conduta em relação à outra. Crimes cometidos em um mesmo contexto fático. Pena redimensionada. Recurso conhecido em parte, na parte conhecida, parcial provimento.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0805169-54.2023.8.14.0133 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/02/2025).”
(grifei)

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I E IV, C/C ART. 71, TODOS DO CPB PRETENDIDO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO NÃO CONHECIDO.
O presente recurso não se presta a alegação de análise de pedido de liberdade. Conforme o art. 30, inciso I, alínea “a” do regimento interno deste egrégio tribunal de justiça do estado do Pará, o órgão competente para análise de tal pedido e o órgão fracionário desta Corte, no caso a Seção de Direito Penal, através de remédio constitucional de habeas corpus.
PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, PARA QUE A PENA BASE SEJA IMPOSTA EM SEU MÍNIMO PERMITIDO, BEM COMO QUE SEJA APLICADO AO CASO A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TESE IMPROCEDENTE.
Pena base já dosada, na decisão recorrida, no mínimo permitido ao tipo violado. Impossibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea, em respeito ao enunciado sumular nº 231 do STJ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0015756-48.2020.8.14.0401 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/03/2024).”
(grifei)

2. Do recurso interposto pela defesa do réu
FABRÍCIO MANOEL SARAIVA
:

A defesa impugna a dosimetria da pena fixada na sentença, apontando erro na valoração negativa da culpabilidade, por ausência de elementos concretos que indiquem planejamento prévio. Sustenta que a referência genérica não justifica o aumento da pena-base. Requer a exclusão dessa circunstância negativa.

Pede, ainda, a adequação da pena pecuniária à pena privativa de liberdade, com base na proporcionalidade e no sistema trifásico.

A sentença encontra-se assim fundamentada:

“Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal quanto ao réu FABRICIO MANOEL SARAIVA.

Do crime do Artigo 157, §2º, Inciso II, do CP

O réu não possui antecedentes criminais (FAC Id 134643401);
a culpabilidade é gravosa, visto não se tratar de simples ímpeto ao crime mediante chance oportuna, mas sim de planejamento prévio ao fato, visando local determinado, motivo pelo qual a valoro negativamente
; a conduta social e personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação; o comportamento das vítimas é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuíram para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula n° 18 TJ/PA, considero neutra para efeito de fixação da pena base; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo;
as circunstâncias do crime lhe prejudicam, diante do nível de violência empregado durante a ação, inclusive perante uma criança, motivo pelo qual a valoro negativamente;
e, por fim, as consequências do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade, mas por ser próprios do tipo, considero neutras.

Atendendo às circunstâncias judiciais, considero como suficiente e necessária a fixação da
pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa no valor de 50 (cinquenta) dias-multa,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Não concorrem ao réu circunstâncias agravantes. Concorre ao réu a circunstância
atenuante da confissão espontânea
(Artigo 65, Inciso III, “d”, CP), motivo pelo qual atenuo a pena-base no percentual de 1/6, ou seja,
11 (onze) meses de reclusão.

Ausência de causas de diminuição, porém reconhecida a causa de aumento de pena (Artigo 157, § 2º, Inciso II, do Código Penal), elevo a pena no
percentual de 1/3, ou seja, 01 (um) ano 06 (seis) meses e 10 (dez) dias para a pena de reclusão.

Fixo a pena restritiva de liberdade em
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

Fixo a pena de multa em
60 (sessenta) dias-multa
, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.

Do crime do Artigo 158, §3º, do CP

O réu não possui antecedentes criminais (FAC Id 134643401);
a culpabilidade é gravosa, visto não se tratar de simples ímpeto ao crime mediante chance oportuna, mas sim de planejamento prévio ao fato, visando local determinado, motivo pelo qual a valoro negativamente
; a conduta social e personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação; o comportamento das vítimas é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuíram para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula n° 18 TJ/PA, considero neutra para efeito de fixação da pena base; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo;
as circunstâncias do crime lhe prejudicam, diante do nível de violência empregado durante a ação, prolongando a abordagem à vítima, motivo pelo qual a valoro negativamente
; e, por fim, as consequências do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade, mas por ser próprios do tipo, considero neutras.

Atendendo às circunstâncias judiciais, considero como suficiente e necessária a
fixação da pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa no valor de 70 (setenta) dias-multa,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Não concorrem ao réu circunstâncias agravantes. Concorre ao réu a circunstância
atenuante da confissão espontânea
(Artigo 65, Inciso III, “d”), motivo pelo qual atenuo a pena-base no percentual de 1/6, ou seja, 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ausência de causas de diminuição ou aumento de pena.

Fixo a pena restritiva de liberdade em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Fixo a pena de multa em
60 (sessenta) dias-multa
, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.

Do concurso material

Tendo em vista que os acusados, mediante mais de uma ação, praticaram dois crimes, com cumulação de penas de reclusão, somam-se as mesmas, na forma do artigo 69 do Código Penal, assim, ficam os acusados condenados às penas de:

(...)

12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa para FABRICIO MANOEL SARAIVA
.”
(grifei)

É inegável que ao sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade. Entretanto, não se trata de discricionariedade livre, e, sim, vinculada, devendo o togado singular guiar-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, indicando, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais considera favoráveis ou desfavoráveis as circunstâncias judiciais, fixando a pena base conforme seja suficiente para a reprovação e prevenção do delito denunciado.

Na sentença impugnada, para o crime de
ROUBO MAJORADO
, o Juízo de origem fixou a pena-base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
50 (cinquenta) dias-multa,
diante da avaliação negativa da
culpabilidade do agente
e das
circunstâncias do crime
.

A sentença reconhece a
gravidade da culpabilidade
com base em elemento concreto, qual seja, a adesão do réu a uma empreitada criminosa previamente delineada, voltada à subtração de bem móvel em local e horário estrategicamente selecionados. O réu FABRICIO, conforme seu próprio interrogatório, recebeu proposta de pagamento para conduzir o veículo após diversas abordagens e recusas, vindo a aceitar voluntariamente a missão de dirigir o automóvel subtraído, mesmo ciente da situação. Essa conduta revela não apenas consciência da ilicitude, mas também adesão refletida ao plano criminoso, o que exaspera sua reprovabilidade subjetiva.

A culpabilidade, como circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal, refere-se ao grau de censurabilidade da conduta, e não à culpabilidade em sentido estrito (elemento do tipo penal). Nesse sentido, a jurisprudência do STJ admite a valoração negativa da culpabilidade quando evidenciado grau de planejamento, persistência ou frieza na conduta, como no caso concreto.

A sentença também fundamenta a
valoração negativa das circunstâncias
com base em elementos objetivos do fato. O réu praticou o delito à noite, em via pública, contra uma família composta por um casal e uma criança de 07 (sete) anos, cuja integridade emocional foi severamente abalada. As ameaças foram direcionadas inclusive à criança, conforme depoimentos das vítimas, o que indica especial gravidade e crueldade na execução do delito. Ademais, o réu teve papel ativo na condução do veículo com a vítima rendida no interior, mantendo-a sob constante coação, mesmo após a subtração consumada.

Tais circunstâncias superam aquelas inerentes ao tipo penal e justificam a majoração da pena-base. Ademais, a exasperação é compatível com o parâmetro jurisprudencial de aumento proporcional por duas circunstâncias negativas.

Na segunda etapa, a
atenuante da confissão espontânea
foi reconhecida (art. 65, III, “d”, do CP), com redução de 1/6 (um sexto), resultando em pena intermediária de
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão
.

Na etapa final, em face da incidência de causa de aumento de pena, o
concurso de agentes
(art. 157, § 2º, II), com aplicação da fração mínima de
1/3 (um terço)
, a reprimenda restou estabilizada, de forma concreta, em
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

No tocante ao delito de
EXTORSÃO QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE
(ART. 158, § 3º, DO CP),
punido com pena de reclusão abstrata de 06 (seis) a 12 (doze) anos, a reprimenda basilar restou fixada em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa no valor de 70 (setenta) dias-multa
, também em face da avaliação negativa da
culpabilidade

do agente
e das
circunstâncias do crime.

Também aqui, o juízo de origem valorou negativamente a
culpabilidade
com base na conduta consciente e deliberada do réu em manter a vítima em cárcere informal para garantir a obtenção de vantagem econômica. O réu não apenas colaborou com a ação, mas, ao assumir a direção do veículo, prestou suporte essencial à logística criminosa, garantindo o deslocamento da vítima para os caixas eletrônicos onde seria obrigada a realizar os saques. A manutenção da refém por cerca de 40 minutos, com exigência de valores sob ameaça, demonstra elevado grau de censurabilidade.

A conduta não pode ser considerada fruto de impulso ou coação. O réu, ao contrário, aderiu ao plano mesmo após constatar sua real natureza e, ainda assim, prosseguiu, assumindo a função de execução material do crime.

Relativamente às
circunstâncias do crime
, a vítima foi obrigada a efetuar diversos saques em caixas eletrônicos, sob vigilância e ameaça contínuas. Além da violência moral, houve simulação de relação afetiva para encobrir o crime, uma vez que a vítima foi instruída a fingir ser namorada de um dos acusados, situação que demonstra um grau adicional de dissimulação e estratégia. As ameaças incluíram conotações sexuais e risco à vida da vítima, agravando ainda mais o sofrimento causado. A extensão temporal da ação e a sofisticação das medidas coercitivas aplicadas evidenciam circunstâncias de especial gravidade, não absorvidas pelo tipo penal.

Na segunda etapa, a
atenuante da confissão espontânea
foi reconhecida (art. 65, III, “d”, do CP), com redução de 1/6 (um sexto), resultando em pena intermediária de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Na etapa final, não foram observadas causas de aumento de diminuição de pena, pelo que a reprimenda concreta e final restou firmada no
quantum
de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Diante do concurso material reconhecido (pluralidade de ações e bens jurídicos ofendidos), as penas foram somadas e determinada ao réu a
sanção definitiva
de
12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 120 (cento e vinte) dias-multa.

Registre-se que a pena de multa é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la, até porque firmada em absoluta proporção com a pena privativa de liberdade.

O juízo sentenciante, portanto, aplicou corretamente a metodologia trifásica, com fundamentação técnica suficiente, observância à proporcionalidade, e valoração adequada dos elementos concretos dos autos. A fixação da pena, tanto privativa quanto pecuniária, respeita os limites legais e os princípios da individualização e da motivação das decisões.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço em parte
e, na parte conhecida,
nego provimento
ao recurso de
JUAN HENRIQUE OLIVEIRA BARRO;
e,
conheço e nego provimento
ao apelo manejado por
FABRÍCIO MANOEL SARAIVA
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025